Tribunal: TJDFT
Processo: 0718846-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ESTIPULANTE DO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. PRAZO MÍNIMO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL PELA OPERADORA. INVIABILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO COLETIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – O plano de saúde coletivo, até mesmo por conter condições diferenciadas de contratação, embora seja também regido pelas disposições da Lei n° 9.656/98 e sujeite-se à fiscalização e às regulamentações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não se submete a todos os regramentos dirigidos aos planos de saúde individuais e familiares. Assim, na linha da orientação jurisprudencial do STJ, as disposições do art. 13 da Lei no 9.656/98 regem os contratos de planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, ficando excluídos de sua incidência os planos de saúde coletivos.
2 – A Resolução no 195/2009 da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, vigente à época, destaca a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, desde que expressamente prevista no ajuste e após o período de doze meses de vigência, precedida de notificação com antecedência mínima de sessenta dias. Na espécie, verifica-se que não foi a operadora do plano de saúde coletivo que promoveu a rescisão unilateral do contrato, mas sim a empresa estipulante. Não bastasse isso, as notificações quanto à rescisão unilateral do pacto foram devidamente formalizadas pela empresa estipulante, não se evidenciando ilegalidade ou abusividade na resilição do contrato em si.
3 – A rescisão do plano de saúde coletivo não implica o desamparo absoluto dos empregados que dele se beneficiavam, haja vista que a Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em seu artigo 2o, determina que a operadora de plano de saúde deve ofertar opção de migração para plano de saúde individual na hipótese de encerramento do contrato coletivo, o que prescinde de novo cumprimento do período de carência. Todavia, o art. 3o da referida Resolução dispõe que “Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar”, ressalvando, portanto, da obrigação cominada nos artigos 1o e 2o, as operadoras que não mantenham plano de saúde na modalidade individual ou familiar. Na espécie, a Operadora do Plano de Saúde não comercializa plano de saúde individual ou familiar para a região do Distrito Federal, inexistindo, nos termos do normativo em evidência, ilegalidade na ausência de oferta à Autora de migração para plano individual ou familiar.
4 – Inviável a migração para outro plano de saúde coletivo operado pela Ré, haja vista que tal exige a integração da Autora a uma coletividade de pessoas vinculadas a pessoa(s) jurídica(s) de caráter profissional, classista ou setorial, que também deve(m) participar da contratação, consoante se infere do art. 9o, caput e § 3o, da RN 195/2009 da ANS.
5 – Poderá a Autora, ainda, contratar plano de saúde individual ou familiar com outra operadora, sem cumprimento de novo prazo de carência, como lhe é assegurado na Resolução Normativa no 438, de 03 de dezembro de 2018, da ANS (revogou a RN no 186/2009).
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.